Tribunal: TJBA
Processo: 0000164-36.2008.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000164-36.2008.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: FRANCISCA IRACI NEVES MENDES

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALIDADE DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA PREEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0000164-36.2008.8.05.0109
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA
e, como apelada,

FRANCISCA IRACI NEVES MENDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .